Tribunal: STF
Processo: RE 1535250
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais em face de acórdão da 2º Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberaba/MG, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO — CARREIRA DO MAGISTÉRIO - FÉRIAS ANUAIS DE 60 DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO - RE1400787 RG STF.”



    Opostos embargos de declaração pelo Estado de Minas Gerais, não foram acolhidos. 



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 1º; 5º, caput e inciso II; 7º, inciso XVII, 18; 25; 37, caput e incisos X e XIII; 39; 61, §1º, incisos II, alíneas ‘a’ e ‘c’, e 63, inciso I, da Constituição Federal.



    Argumenta que “o acórdão reconheceu o direito de contratado temporário para receber 60 dias de férias, com fundamento em uma Lei Estadual que não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, como já manifestado por esta Corte na ADPF 915”



    Sustenta que, como “o recorrido NÃO OCUPA CARGO público, não há como aferir a legitimidade deste para pleitear o direito postulado nesta ação, que é exclusivo dos detentores de cargo público de magistério”.



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram encaminhados a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Inicialmente, cumpre destacar que, de fato, no julgamento do RE 1.400.787-RG/CE, Tema 1.241 da repercussão geral, o STF decidiu que havendo o direito a férias de sessenta dias, a percentagem prevista no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade da remuneração, não cabendo restringi-la ao período de trinta dias. Confira-se a ementa do precedente de repercussão geral:



    “Direito administrativo. Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. (RE 1400787 RG, Relatora Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 03-03-2023)



    Na hipótese em análise, o Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência mencionada, pois, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, compreendeu que 



    “Controvérsia não há de que a lei de regência da carreira de magistério prevê férias anuais de 60 dias, mas o Estado paga, espontaneamente, o terço adicional de férias sobre 30 dias. 



    O julgamento recorrido aplicou ao caso concreto entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria em apreço, que se sobrepõe às dissidências anteriores, justamente por seu efeito de uniformização. Transcrevo a redação já contemplada na sentença: 



    (...)



    Alinhada à tese em processo de repercussão geral, não há reparos a fazer. “



    Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do feito paradigma do Tema 1395, assentou a ausência de repercussão geral, considerando a natureza infraconstitucional da controvérsia, da discussão sobre os períodos de afastamento que devem ser incluídos no cálculo do terço constitucional de férias de servidores públicos. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “Direito administrativo. Recurso extraordinário. Servidor público do magistério. Base de cálculo para terço de férias. Matéria Infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal de Minas Gerais, que condenou o Estado a pagar o terço constitucional de férias de servidor do magistério tendo como referência 60 (sessenta) dias de remuneração - 30 (trinta) dias de férias e 30 (trinta) dias de recesso escolar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os períodos de recesso escolar devem ser considerados para o cálculo de terço constitucional de férias de servidores do magistério público. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.400.787, afirmou, no regime da repercussão geral (Tema 1241/STF), que “o adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias”. 4. A jurisprudência do STF, contudo, afirma a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre os períodos de afastamento que devem ser considerados para o cálculo do terço de férias. O debate sobre a inclusão do recesso escolar no cálculo do terço de férias pressupõe o exame da legislação que disciplina o estatuto dos servidores públicos. Súmula 280/STF. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre os períodos de afastamento que devem ser incluídos no cálculo do terço constitucional de férias de servidores públicos” (RE nº 1.535.083/MG-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 9/5/25).



    Por fim, para superar a conclusão da Corte de origem sobre a natureza jurídica do vínculo existente entre a parte autora e o recorrente e o direito da agravada de percepção do terço de férias sobre os 60 dias demandaria, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Magistério. Terço constitucional de férias. Pagamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1218321 AgR, de minha relatoria no exercício da Presidência, Tribunal Pleno, DJe de 28-10-2019)



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Terço constitucional de férias. Magistério municipal. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Súmula nº 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1415701 AgR, Relator Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 09-01-2024)



    No mesmo sentido: RE nº 1.532.153/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/2/25.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente